Tribunal: TJMT
Processo: 1015561-98.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015561-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[LENINE GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 040.254.551-61 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÂNSITO EM JULGADO DE NOVA CONDENAÇÃO – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – EXECUÇÃO EM DUPLICIDADE DAS CONDENAÇÕES – RETORNO DO APENADO PARA O REGIME SEMIABERTO – INVIABILIDADE – ERRO MATERIAL NO REGISTRO DAS CARTAS DE GUIA – EXISTÊNCIA DE TRÊS CONDENAÇÕES DISTINTAS – PENA UNIFICADA QUE ULTRAPASSA 8 ANOS – AUSÊNCIA DE EQUÍVOCO NA ELABORAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o retorno do apenado ao regime semiaberto, pois a unificação da pena remanescente com a nova condenação ultrapassa 8 anos, o que determina a fixação do regime mais severo, sobretudo porque inexiste duplicidade na somatória das cartas de guia.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por
Lenine Gomes da Silva Junior
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0016487-48.2014.8.11.0042, que indeferiu o pedido de manutenção do regime semiaberto, após a unificação da pena.

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante esta Corte de Justiça, argumentando que houve equívoco na unificação das penas impostas ao apenado, já que consideradas em duplicidade, situação que ofende o princípio do
non bis in idem
, motivo pelo qual requer a retificação do cálculo de pena e o retorno do agravante ao regime semiaberto (Id. 138300196).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público asseverou que o processo executivo de pena considerou apenas as condenações existentes contra o agravante, inexistindo a duplicidade apontada, motivo pelo qual pugnou pelo não provimento do recurso (Id. 138310150).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 138310151).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 141695190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o agravante
Lenine Gomes da Silva Junior
cumpria, em regime fechado, a pena privativa de liberdade de 14 anos de reclusão, pela prática do crime de roubo majorado, e foi beneficiado com a progressão regimental no dia 11.2.2019, passando a cumpri-la no semiaberto.

Entretanto, aportou ao executivo de pena nova guia de execução penal (autos n. 0007164-37.2017.8.11.0002), com a pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, fatos ocorridos no dia 25.3.2017, com trânsito em julgado no dia 27.6.2019.

Diante da nova condenação, o juízo das execuções penais determinou a unificação das penas, nos termos do art. 111 da LEP, fixando o regime fechado em razão da somatória da pena remanescente, mantendo, no entanto, a data da progressão de regime como data-base para futuros benefícios, conforme orientação da jurisprudência pátria (STJ,
HC
n. 664.688/MG, DJe 30.8.2021).

Inconformada, a defesa postulou a reinserção do apenado no regime semiaberto, ante a ausência de descumprimento das obrigações impostas e dos predicados pessoais favoráveis, destacando que as guias unificadas possuem idêntica numeração, logo, se referem à mesma condenação, o que ofende o princípio do
non bis in idem
.

Todavia, o pleito defensivo foi indeferido pelo juízo das execuções penais, mantendo-se o regime fechado, haja vista o
quantum
da pena remanesceste (Id. 138310153, pp. 26-29), decisão contra a qual se insurge o agravante.

Em consulta ao processo executivo de pena n. 0016487-48.2014.8.11.0042, por meio do SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifico que o agravante cumpre a pena unificada de 16 anos e 4 meses de reclusão, referente às condenações oriundas das ações penais n. 23649-54.2013.8.11.0002 (roubo majorado), n. 112/2010 (roubo majorado) e n. 0007164-37.2017.8.11.0002 (porte ilegal de arma de fogo).

Conforme se extrai das informações constantes dos autos, o processo executivo tramitava perante a Comarca de Tangará da Serra/MT e, após a progressão para o regime semiaberto, foi remetido à Comarca de Cuiabá/MT, oportunidade em que as duas condenações até então existentes foram equivocadamente registradas com o mesmo número do PEP.

Nesse contexto, embora o SEEU aponte a existência de duas guias de execução com a mesma numeração (n. 0016487-48.2014.8.11.0042), basta a consulta individualizada na aba “
processos criminais
” para verificar que se referem a condenações diversas, inexistindo, portanto, duplicidade na elaboração do cálculo de pena.

Portanto, considerando que a unificação da pena remanescente com a nova condenação ultrapassa 8 anos e que não há duplicidade de guias de execução, inviável a manutenção do agravante no regime mais brando, nos termos do que dispõe o art. 111 da LEP, c/c o art. 33 do Código Penal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

oi condenado à pena privativa de liberdade unificada de
9 anos, 3 meses e 8 dias
, pela prática dos crimes de roubo majorado, desobediência, ameaça e tráfico de drogas privilegiado (Id. 124201585, pp. 32-33),
reprimenda que cumpre em regime fechado, perante o juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT (PEP n. 0004714-94.2017.8.11.0011).

Em decisão proferida no dia 7.3.2022, o juízo das execuções penais estabeleceu a fração de 20% para fins de progressão de regime em relação às condenações referentes à ação penal n. 2183-69.2016.8.11.0011 e à ação penal n. 0000768-12.2020.8.11.0011.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando que o fato ensejador da condenação estabelecida na ação penal n. 2183-69.2016.8.11.0011 ocorreu antes do início da vigência da Lei n. 13.964/19, motivo pelo qual não pode retroagir, já que define regra prejudicial ao apenado, de modo que deve ser aplicada a fração de 1/6 para fins de benefícios penais.

É cediço que as normas que regulam a progressão de regime e o livramento condicional são de direito material e, portanto, devem respeitar o princípio constitucional da irretroatividade da lei penal, salvo para beneficiar o réu (CF, art. 5º, inciso XL).

Na hipótese, observo que o agravante foi condenado à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, pela prática do delito de tráfico de drogas privilegiado (ação penal n. 2183-69.2016.8.11.0011), cujos fatos ocorreram no dia 17.6.2016 e o trânsito em julgado da sentença em 15.8.2017, ou seja, antes da vigência da Lei n. 13.964/19.

Portanto, considerando que o delito de tráfico de drogas privilegiado possui natureza de crime comum (LEP, art. 112, § 5º), a fração para a progressão de regime deve ser restabelecida no patamar aplicado antes da vigência da nova lei, isto é, em 1/6, por ser mais benéfica ao agravante.

Nesse sentido:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES – REEDUCANDO REINCIDENTE – REQUISITO OBJETIVO PARA PROGRESSÃO DE REGIME – ADOÇÃO DO PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO) PARA TODOS OS CRIMES – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA OS FATOS ANTERIORES À LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) – POSSIBILIDADE – NOVATIO LEGIS IN PEJUS – VEDAÇÃO À RETROATIVIDADE IN MALAM PARTEM – RECURSO PROVIDO. A reincidência consiste em condição pessoal do condenado que, uma vez reconhecida na fase de execução, estende-se à totalidade da pena unificada. No entanto, a redação anterior do art. 112, caput, Lei de Execução Penal determinava que a progressão de regime para os condenados por crimes comuns, de maneira geral, sem distinção se primários ou reincidentes e se os crimes eram ou não perpetrados com violência, deveria se dar após o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior.
Logo, por força do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, não se pode admitir a adoção da fração única de 20% (vinte por cento) para progressão de regime, sendo de rigor a adoção da fração de 1/6 (um sexto) com relação aos crimes comuns praticados antes da vigência da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime).
Agravo provido.
” (AgEx N.U 1001447-57.2022.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des.

Gilberto Giraldelli, DJe 18.3.2022) – destaquei.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento

para fixar a fração de 1/6 para o cálculo da progressão de regime referente à condenação pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado, oriunda da ação penal n. 2183-69.2016.8.11.0011.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022